Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016145-39.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PAULO MORAIS FERNANDES - CPF: 225.846.330-00 (IMPETRANTE), JUIZ-CORREGEDOR DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– ATO COATOR SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO JUIZ DIRETOR DO FORO – DETERMINAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CARTÓRIO À NOVO TABELIÃO – ESTRITO CUMPRIMENTO À DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – AUTORIDADE COATORA QUE DEVE SER COMPREENDIDA COMO AQUELA QUE PROFERIU A ORDEM PARA A PRÁTICA DO ATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE PENDENCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO – DESCABIMENTO – SOBRESTAMENTO DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE PELO ÓRGAO COMPETENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA
.

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática; ou ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade / abusividade.

Agindo em estrito cumprimento à decisão proferido pelo Conselho da Magistratura, não há falar em legitimidade do Juiz Diretor do Foro para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar acolhida.

MERITO

Não obstante o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, em seu artigo 31, estabeleça o cabimento de Recurso Administrativo, com efeito suspensivo, ao Órgão Especial, compete à autoridade competente decidir sobre os efeitos no recebimento do recurso.

Não evidenciada a liquidez e certeza do direito, tampouco a abusividade ou ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Paulo Morais Fernandes em razão de ato tido como ilegal supostamente praticado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Corregedor da Comarca de Água Boa – Dr. Jean Louis Maia Dias.

Sustenta o Impetrante que, a autoridade indigitada como coatora, em observância ao que foi decidido pelo Conselho da Magistratura, nos autos do Recurso no 0112079-46.2017.8.11.0000, determinou ao Autor, a transmissão do acervo do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Água Boa/MT ao novo Tabelião.

Assevera que, entretanto, o Juiz Corregedor da Comarca de Água Boa, não observou que, o Impetrante interpôs recurso com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Conselho da Magistratura, a ser apreciado pelo Órgão Especial.

Argumenta que, o imediato afastamento do Impetrante de suas funções trata-se de ato manifestamente ilegal e violador de direito líquido e certo.

Afirma que, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, das decisões em processos originários do Conselho da Magistratura, caberá recurso ao Órgão Especial, no prazo de dez dias, com efeito suspensivo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade indigitada como coatora. No mérito, requer a concessão da ordem.

A e. Desa. Clarice Claudino da Silva, em regime de plantão, indeferiu a liminar vindicada (id. 52782990).

Por meio de petição id. 52895954, o Impetrante pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar.

O pedido de reconsideração foi indeferido (id. 53211979).

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora (id. 55564451), oportunidade em que suscita a ilegitimidade passiva para figurar na ação mandamental, uma vez que, tão somente deu cumprimento ao acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura, nos autos de no 09/2017.

O parecer ministerial se manifestou pela denegação da ordem (id. 57616951).

O Estado de Mato Grosso ratificou as informações prestadas pela autoridade indigitada como coatora (id. 58787980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Suscita o Impetrado, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática; ou ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade / abusividade.

No caso concreto, verifica-se que o Juiz Diretor do Foro agiu tão somente em cumprimento à decisão proferida pelo Conselho da Magistratura e à ofício enviado pela Corregedoria Geral de Justiça.

Destarte, não havia discricionariedade ao Magistrado, liberdade para atuar, se não o cumprimento à ordem determinada.

E para figurar no polo passivo da ação mandamental, deve a autoridade possuir competência para rever a prática do ato ou corrigir a aventada abusividade/ilegalidade, o que, com a devida vênia, não se evidencia no caso concreto, não sendo possível ao Juiz Diretor do Foro, determinar o não cumprimento da ordem de transferência do acervo do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Água Boa ao Tabelião substituto, conforme decidido pelo Conselho da Magistratura.

No caso dos autos, competiria tão somente ao Conselho da Magistratura, ou, em razão da interposição de recurso administrativo, ao Órgão Especial, desfazer o ato impugnado.

Assim, no caso, a autoridade coatora deve ser compreendida como aquela que proferiu a ordem para a prática do ato combatido.

Posto isso, forçoso reconhecer a ilegitimidade da autoridade indigitada como coatora, no caso, o Juiz Diretor do Foro, para figurar no polo passivo presente
mandamus.

A corroborar o acima exposto:

ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MILITARES ESTADUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE HAVIDA COMO COATORA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. COMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 53/2006.

(...) Para o fim de impetração de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.

(...) A Secretária da Administração do Estado do Pará é parte ilegítima do presente writ, uma vez que não detém atribuição para praticar ou corrigir o ato impugnado. (...)” (RMS 51.163/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA.

1.
A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009.

(...)
Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. (...)

(RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016)

Ante o exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, denego a ordem mandamental e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Caso superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, preconiza que, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso concreto, inexistem elementos que evidenciem a existência de direito líquido e certo a ser amparado,

bem como indícios de abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Da análise dos autos, verifica-se que, o Conselho da Magistratura, nos autos de no 0112079-46.2017.8.11.0000, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Impetrante, determinando o
imediato
afastamento do Autor do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Água Boa/MT.

Ato seguinte, o Autor protocolou recurso ao Órgão Especial, requerendo o recebimento em seu efeito devolutivo e suspensivo.

Vejamos o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:

“Art. 31 - Das decisões em processos originários do Conselho caberá recurso para o Órgão Especial no prazo de 10 (dez) dias, com efeito suspensivo, salvo os relativos à abertura de sindicância contra Magistrados, inquérito ou processo administrativo contra servidores, quando o recurso terá apenas efeito devolutivo.”

Não obstante o dispositivo mencione o cabimento de recurso contra decisões do Conselho da Magistratura ao Órgão Especial, com efeito suspensivo, não vislumbro que, o sobrestamento dos efeitos da decisão ocorra de forma automática.

Destarte, eventual concessão do efeito suspensivo ao recurso no 0028615-22.2020.8.11.0000 deverá ser objeto de decisão pelo Relator do feito, que decidirá os efeitos em que receberá o Recurso Administrativo.

Pensar contrário
sensu
, seria permitir que, esta Egrégia Câmara analisasse os efeitos a serem eventualmente aplicados à Recurso Administrativo, de competência do Órgão Especial, o que não deve ser admitido.

Ademais, conforme consignado anteriormente, não havia discricionariedade à autoridade coatora, senão o de fazer cumprir a decisão proferida pelo Conselho da Magistratura.

A corroborar tal entendimento, o Expediente CIA no 0720917-55.2020.8.11.0021, em que consta decisão proferida pela Corregedoria Geral da Justiça, que determinou a expedição de ofício ao Juiz Diretor do Foro, para a adoção de providências cabíveis em relação à posse da pessoa designada para responder interinamente pelo Cartório do 1o Oficio da Comarca de Água Boa.

Destarte, não evidenciada e liquidez e certeza no direito postulado na ação mandamental, consubstanciado na permanência do Impetrante no exercício da atividade de Tabelião, perante o Cartório do 1o Oficio da Comarca de Agua Boa, bem como que o ato proferido pelo Juiz Diretor do Foro reveste-se dos atributos de abusividade ou ilegalidade, de rigor a denegação da ordem mandamental.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DECISÃO FINAL DA AUTORIDADE COMPETENTE PROFERIDA DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE CABE À AUTORIDADE JULGADORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
A atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo é medida excepcional, cabendo à autoridade competente para julgamento o juízo acerca da concessão.

3. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no RMS 32.778/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015)

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021